Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. INICIAL. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
2. Não há violação ao princípio da economia e da celeridade processual quando inviável o processamento da ação à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.
3. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.